Tribunal: STF
Processo: RE 93600
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-18
Data de publicação: 1981-02-18

Ementa:
TAXA DE LOCALIZAÇÃO INSTITUIDA PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CANELA (LEI N. 443, DE 30.12.1977). ILEGITIMIDADE, QUANDO COBRADA
DE MEDICOS E DENTISTAS, POR NÃO CORRESPONDER A EFETIVO EXERCÍCIO DO
PODER DE POLICIA OU A SERVIÇO PRESTADO OU POSTO A DISPOSIÇÃO DO
CONTRIBUINTE, BEM ASSIM APRESENTAR BASE DE CALCULO IDÊNTICA A DO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ART. 89, INC. I, TABELA II, N. 68 DA LEI
443/77). DESCABIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR. PROCEDENCIA DO
RECURSO QUANTO A HONORARIOS ADVOCATICIOS (SÚMULA 512).